Tribunal: STF
Processo: RE 192574
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-04
Data de publicação: 1996-03-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Trânsito em
julgado da sentença para o Ministério Público. 3. Se a sentença
transitou em julgado para a acusação, que dela não apelou, no ponto,
não pode, posteriormente, o Ministério Público interpor recurso
extraordinário contra o acórdão que a confirmou, alegando nulidade da
sentença.
4.Falta de prequestionamento do tema constitucional. A invocação da
questão, originariamente, em embargos de declaração, não se tem como
bastante a torná-la prequestionada aos efeitos de interposição de
recurso extraordinário contra o acórdão embargado, o qual não
poderia tê-la examinado por não ser ela objeto do recurso que lhe
deu origem, ou das contra-razões. 5. Hipótese em que o acórdão
assenta em fundamentos infraconstitucionais para confirmar a
sentença e a fixação das penas. 6. Recurso extraordinário não
conhecido.